Tribunal: TJDFT
Processo: 0734222-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734222-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: DG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Terraviva Indústria e Comércio de Materiais para Construção, Transportadora e Logística Eireli pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de busca de ativos, uma vez que a exequente não demonstrou indícios mínimos de alteração da situação econômica da executada, determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões, a agravante relata que até o presente momento não houve satisfação integral do débito pela executada, ora agravada. Aduz que a única tentativa de localização de bens da devedora se deu em 12/11/18, via BacenJud (ID de origem no 25346402, p. 1-2) e Renajud (ID de origem no 25346460), e em 16/11/18, via Receita Federal (ID de origem no 25346465), ou seja, há cinco anos. Assevera que o processo foi suspenso e remetido ao arquivo provisório pelo prazo de um (1) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC e que, esgotado o prazo, foi indeferido pedido de pesquisa de bens, por ausência de comprovação da modificação financeira da parte devedora (ID de origem no 205981147, p. 1). Argumenta que é cabível a nova tentativa de pesquisa online de patrimônio em nome da devedora, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD, ERIDF e outros, considerando o tempo transcorrido desde a única tentativa realizada nos autos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a busca de ativos pelos sistemas disponíveis ao juízo de origem, até o valor total do débito, atualizado em R$ 8.401,08 (oito mil quatrocentos e um reais e oito centavos), nos termos declinados. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não está demonstrado. A agravante não trouxe elementos concretos que demonstrassem o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que os prejuízos financeiros aumentam a cada dia ou de que há o risco da prescrição – cujo implemento, ao que se depreende da decisão agravada, ocorrerá no mês de fevereiro de 2025 (ID de origem no 195756908). Sendo indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar, mostra-se desnecessária a incursão na análise da probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator